Tribunal: STF
Processo: ARE 1459709
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão interpõe agravo (eDoc 23), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 21) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário manejado em face de acórdão assim ementado:



    Processo Civil. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título oriundo da ação coletiva nº 37.012/2009. Decreto nº 20.910/1932. Agente penitenciário. Não representado pelo SINDSPEM. Ausência de registro no Ministério do Trabalho. Súmula 677 do STF. Vinculação ao SINTSEP. Legitimidade ativa. Sentença reformada.



    1. É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que a legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. 



    2. Tratando-se de Agente Penitenciário e não possuindo o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Maranhão – SINDSPEM registro no Ministério do Trabalho e Emprego, forçoso reconhecer a legitimidade do Apelante para executar o título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP, merecendo reforma a sentença recorrida. 



    3. Apelo conhecido e provido. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega inexistir óbice à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 8º, II, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da unicidade sindical, daí carecendo legitimidade ao autor para promover a execução individual de título executivo oriundo de ação coletiva proposta por sindicato diverso daquela ao qual pertence a sua categoria (vigilantes).



    Por decisão do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, considerado o Tema n. 823 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 66, fls. 25/26). 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário do tribunal estadual adotou fundamentação fática e, ainda, exclusivamente infraconstitucional para concluir que, a despeito de Jair Pereira da Silva integrar uma categoria especial representada pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Maranhão (SINDSPEM), teria legitimidade para promover o cumprimento da sentença oriunda de ação coletiva promovida pelo SINTSEP/MA, forte na existência de leis locais que autorizariam tal pretensão. E o fez nesses termos (eDoc 12 - fls. 5/7):



    Compulsando os autos, vislumbro que a parte Apelante ostenta a condição de Agente Penitenciário, sendo representado, numa primeira análise, pelo SINDSPEM – Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Maranhão, revelando não ser beneficiário/substituído da ação coletiva proposta pelo SINTSEP/MA (processo n. 037012-80.2009.8.10.0001). 



    Ocorre que a legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. 



    […]



    Com efeito, a mera existência da pessoa jurídica associativa, com a autorização dos membros associados a seu funcionamento, não a torna, automaticamente, uma entidade sindical, sendo clara a disposição do artigo 8º, I, da Constituição Federal, quanto à imprescindibilidade de obtenção de registro no órgão competente para que a entidade funcione como sindicato e represente os interesses de seus sindicalizados. 



    Compulsando os autos, observo que o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Maranhão - SINDSPEM, não possui registro no Ministério do Trabalho, conforme declaração de ID 16855323.



    Portanto, nota-se que o demandante possui legitimidade para executar o título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva nº 6542/2005 promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP, razão pela qual pode usufruir da coisa julgada oriunda de demanda ajuizada por sindicato ao qual está vinculada, merecendo reforma a sentença recorrida. 



    Rever aquelas conclusões, a toda evidência, ressai incompatível com a estreita via extraordinária, forte nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em casos rigorosamente idênticos a esse, diversas decisões monocráticas oriundas de Ministros de ambas as Turmas, bem como do Ministro Presidente: RE 1.483.345/DF, Ministro Edson Fachin; DJ de 11.4.2024; RE 1.492.527, Ministro Flávio Dino, DJ de 3.2.2025; RE 1.506.272, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 14.8.2024; ARE 1.528.731, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.2024; RE 1.504.045, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJ de 18.7.2024. E, ainda, as seguintes decisões colegiadas:



    Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Policial civil. Existência de mais de um sindicato representativo. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento.



    (..).



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.



    (RE 1.516.027, ministro Roberto Barroso)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)



    (ARE 1.249.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 



    Essas as razões pelas quais não prospera a irresignação.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; RE 1.495.882, Ministro André Mendonça, DJ de 18.6.2024 (caso idêntico); e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente